Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009795-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), METALNORTE CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 13.534.515/0001-13 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPIEDADE E APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS TAXAS E JUROS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA ESTRANHA À LIDE E AOS PEDIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

1.

Apesar de o ponto controvertido não se confundir com a figura jurídica do pedido propriamente dito, a necessidade de sua fixação no âmbito de um processo deve se ater ao deslinde da demanda.

2.

A identificação e fixação dos pontos controvertidos ao final da fase postulatória do processo não apenas garante previsibilidade e, pois, segurança, às partes litigantes, no que realmente interessa a ser investigado, como também garante-se fluidez da fase instrutória e higidez da futura sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Metalnorte Construções Metálicas Ltda-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que nos autos Ação Declaratória de Nulidade da Consolidação de Propriedade c.c Obrigação de Fazer a Metodologia de Cálculo e Apuração do
Quantum
Devido nº 1000096-47.2017.8.11.0025, por eles ajuizada em face da Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI UNIVALES MT, considerou como pontos controvertidos questionamentos diversos daqueles apontados na inicial, e decidiu pela imprescindibilidade da prova técnica pericial econômica e deferiu perícia grafotécnica, que sequer foi requerida nos autos.

A parte Agravante alega que ingressou com a ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade dada em garantia cumulada com obrigação de fazer, no que tange a apresentação de metodologia de cálculo e apuração do
quantum
devido, exibição de documentos e pedido de tutela antecipada, eis que se insurge sobre a abusividade na cobrança de juros nas operações financeiras contratadas junto ao Agravado, bem como sua regularidade em relação a legislação em vigor e aos índices de juros definidos.

Assevera que, na decisão agravada, o juízo
a quo
fixou como ponto controvertido central a comprovação da regularidade do contrato, o que não se amolda às questões atinentes à demanda proposta, que versa a respeito da abusividades das cláusulas de contrato de adesão, decorrentes da aplicação de juros abusivos, o que poderá ser esclarecido via perícia técnica econômica.

Afiança que em momento algum houve alegação de irregularidade em qualquer dos contratos formalizados entre as partes, ou da existência de qualquer vício que possa gerar a nulidade ou anulabilidade dos instrumentos, muito pelo contrário, o questionamento e ponto central da demanda são quanto à regularidade e abusividade dos juros cobrados nas negociações contratuais e não quanto à validade contratual.

Aduz que alegação da Agravada de que o Agravante teria concordado e assinando a Cédula de Crédito Bancário B60534440-8 e os demais documentos emitidos por ela, não serve a descaracterizar o objeto da lide, qual seja a revisional quanto às cláusulas abusivas decorrente de aplicação de juros remuneratórios, encargos de mora e do direito de purgar a mora, ilegalidade de aplicação de correção pelo CDI, ilegalidade da alienação fiduciária e da consolidação em nome do credor, não se tratando em tempo algum de invalidade contratual, mas sim de abusividade das cláusulas constante do referido instrumento, que, efetivamente, poderá ser aferida através da perícia financeira quanto aos valores cobrados, independente da forma de celebração do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, entende que é descabida a realização de perícia grafotécnica, que é utilizada para avaliar a autenticidade de assinatura aposta em determinado documento, quando se discute a falsificação ou quando se nega a realização de determinado ato jurídico apto a gerar direito ou obrigações, o que não é o caso, pois a própria Agravante informa a formalização de negócios jurídicos, juntamente com a Agravada, mas questiona a regularidade das taxas de juros cobrada.

Desse modo, ressalta que os pontos fixados pelo douto juízo como controvertidos demonstram que a interpretação quanto ao objeto da ação está errônea, de modo que a fixação dos pontos controvertidos deve se atentar a causa de pedir e ao pedido, observando-se a alegada abusividade na cobrança de juros e para tanto, tem-se por necessária a realização de perícia técnica econômica/financeira.

Informa, ainda, que ao proferir a decisão saneadora, o Magistrado de Primeiro Grau deixou de apreciar os pedidos de produção de prova documental, consistente na obrigatoriedade de a Agravada apresentar a documentação pertinente nos autos, porquanto a não apresentação da documentação efetivamente impossibilitará a realização da perícia financeira, para apuração quanto à abusividade das cobranças lançadas em razão do contrato a que se busca revisar as cláusulas.

Destaca que a apresentação dos referidos documentos são indispensáveis para a realização da perícia econômica nestes autos, sendo de rigor o pronunciamento do douto Juízo quanto ao deferimento do requerido meio de prova, e que não foi objeto de apreciação do magistrado de primeiro grau.

Dessa feita, pugna pelo provimento do presente recurso, com o objetivo de reformar a decisão, no que toca à prova pericial deferida, determinando-se a produção de perícia econômica, em detrimento de perícia grafotécnica, bem como para que os pontos controvertidos se atenham ao objeto da lide, que diz respeito à abusividade da cobrança dos juros e, por fim que, seja apreciado o pedido de produção de prova documental, determinando-se a Agravada a apresentação da documentação elencada aos autos, eis que essencial para possibilitar a realização da prova pericial pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 121265694.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade da Consolidação de Propriedade c.c Obrigação de Fazer a Metodologia de Cálculo e Apuração do Quantum Devido nº 1000096-47.2017.8.11.0025, fixou como pontos controvertidos o atinente à demonstração de que: a) o contrato foi firmado por partes capazes e legitimas e a existência de vício de consentimento ou (i)regularidade do contrato; b) a configuração de fraude e o dever de zelo da parte requerida; c) a autenticidade da assinatura aposta no contrato e documentos pessoais que foram utilizados para a contratação; c) a responsabilidade da parte requerida pela suposta fraude contratual; d) a existência de nexo de causalidade, a extensão do dano e a sua equivalência em termos de indenização.

Confere-se, do caderno processual, que a parte Agravante possui conta corrente de livre movimentação junto a agravada (n. 49.626-0), por meio da qual contratou diversos mútuos, até 12/09/2016.

Informou que naquela data o saldo devedor cobrado pela Cooperativa Requerida, nas operações “mata mata”, foi renegociado através da Cédulas de Crédito Bancário-CCB nº B60534440-8, em 12/09/2016, no valor de R$ 169.910,56 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), que foi liberado em 22/09/2016, na conta corrente acima citada, para pagamento em 48 parcelas mensais fixas de R$ 6.097,35 (seis mil e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), referente à parcela mensal do débito, somados os juros informados no Oficío nº 0020/2017 da notificação extrajudicial, com vencimento em 10/11/2016 a 10/10/2020, encargos de juros efetivos fixos referenciais de 19,703248% ao ano, sem capitalização no período de vigência do mútuo (conforme preceitua o artigo 52-II do CDC e artigo 28-§ 1º-I da Lei 10.931/2004).

Asseverou que, para que o referido valor fosse efetivamente liberado seria necessária a realização de uma alienação fiduciária, quando então apresentou o bem imóvel descrito como lote urbano, comercial, medindo 1.875m2, sendo o lote do nº 21, Quadra 365, situado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, no município de Juína – MT. Imóvel registrado sob matrícula número 13.683 no 1 Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos Neucir Silva Parada.

Afiançou que, de acordo com o laudo de avaliação, o referido bem possui valor superior a pelo menos 10 vezes o valor da dívida, eis que fora avaliado em R$1.000.000,00 (um milhão de reais), de modo que não deveria ter sido gravado em alienação fiduciária, com fulcro na Lei 9.514/1997, porquanto tal legislação é utilizada para aquisição de imóvel por meio de financiamento, situação que não corresponde ao caso concreto, eis que se trata de empréstimo com garantia real.

Informou que, nada obstante o valor do imóvel dado em garantia no referido empréstimo, a Agravada, em razão do atraso no pagamento de 03 (três) parcelas, no valor total de R$ 20.724,62 (vinte mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), enviou notificação para que a parte agravante efetuasse o pagamento, sob pena de adjudicação do referido bem imóvel.

Ressaltou, outrossim, que o demonstrativo de débito revisado registra o saldo devedor vencido de tão somente R$ 11.344,21 (onze mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), corrigido até 02/02/2017, comprovando que as cobranças da requerida estão elevadas unilateralmente, cabendo tão somente ao judiciário intervir na presente relação jurídica para que haja o devido equilíbrio afim de que nenhuma das partes seja prejudicada.

Por isso, a par a demonstrada abusividade da agravada, em registrar em cartório a consolidação da propriedade, bem como a cobrança exacerbada de juros e correções, pugna pela revisão contratual, formulando os seguintes pedidos:

7) - PEDIDOS

Por todo o exposto, REQUER:

a) – LIMINARMENTE a concessão da TUTELA de URGÊNCIA, antecipada e preparativa, para que seja suspensa a CONSOLIDADAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, ORA REQUERIDA, bem como a emenda da referida ação após a obrigação de fazer da Cooperativa (exibição de documentos), na forma do artigo 303-§§ 1º - I do NCPC, oportunidade em que será apresentada a este juízo, a revisão dos valores realmente devidos;

b) - A citação da Requerida, por carta com A.R., através de sua agência situada na Avenida Mato Grosso, nº 680, Centro, CEP nº 78.320-000, Juína-MT, para, querendo, utilizar-se de seu direito de resposta, expedindo-se a devida Carta de Citação (art. 247 do CPC), determinando sua revelia caso não se manifeste dentro do prazo processual;

c) – A designação de audiência de conciliação, na forma do art. 319, VII do CPC;

d) – Ao final, seja confirmada a medida liminar e julgado totalmente procedente o pedido de nulidade da notificação e adjudicação para consolidação da propriedade e o direito da Autora de purgar a mora e prosseguir com o contrato de empréstimo;

e) – Alternativamente, a reavaliação dos bens (lote e benfeitoria) sendo que esta última deve ser restituída em sua integralidade à requerente pois não faz parte da garantia outrora dada.

f) – Requer que seja determinada à restituição requerida do valor pago da integralização de capital, a qual faz jus a requerente por ser cooperada e contribuir com sua cota parte junto à requerida, cujo valor corrigido será apresentado assim que a Cooperativa exibir os documentos necessários para a revisão;

g) – Requer ainda que, diante da existência no imóvel consolidado de construções de barracões da empresa e residência, avaliado em aproximadamente R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) seja restituído o referido valor aos requerentes caso não seja anulada a consolidação;

h) – Requer que seja oficializado ao Cartório de Registro de Imóvel para que faça averbação na matrícula do referido imóvel sobre a existência desta ação;

i) - Tendo em vista o exposto acima, REQUER a condenação do requerido ao pagamento de multa diária (astreintes) a ser arbitrado por Vossa Excelência na hipótese de descumprimento das determinações judiciais;

j) – Requer que seja determinada a obrigação de fazer por parte da Cooperativa, para exibir os documentos necessários para a revisão completa do débito, desde a sua origem (fato gerador), em 2011, conforme o pedido de 20.01.2017 não atendido pela Cooperativa, a saber: j-1) – Cópias dos termos de adesão á cooperativa, desde de 2011; j-2) – Extratos da conta de capital, desde 2011 até a presente data, contendo todos os movimentos de créditos e débitos, bem como as autorizações de débitos na respectiva conta e os valores integralizados de capital social; j-3) - Cópias dos contratos de cheque especial e aditivos, concedidos desde 2011 até a presente data; j-4) - Cópias dos extratos de conta gráfica (ou memória de cálculos) da conta corrente de livre movimentação nº 49.626-0, vinculadas aos contratos de cheque especial e aos aditivos, desde 2011 até a presente data, contendo todos os dados de saldo devedor, juros calculados e cobrados, acompanhados dos respectivos códigos de lançamento. j-5) - Cópias de todos os contratos de mútuos, renegociações, parcelamentos de débitos e aditivos concedidos, desde 2011 até a presente data, contendo todos os dados de saldo devedor, juros calculados e cobrados, acompanhados dos respectivos códigos de lançamento, entre esses títulos de créditos as CCB nº B20530579-0 de 12.03.2012, CCB nº B30531508-9 de 18.03.2013, CCB nº B30530068-5 de 30.01.2013, CCB nº B30536409-8 de 23.09.2013, CCB nº 40538463-5 de 17.12.2014, CCB nº B40533784-0 de 02.07.2014, CCB nº B40535616-0 de 16.09.2014, CCB nº B40535751-4 de 16.09.2014, CCB nº B40531267-7 de 28.05.2015, CCB nº B50533812-0 de 25.06.2015, CCB nº B50533813-9, CCB nº B50535451-7 de 09.09.2015, CCB nº 50536984-0 de 24.11.2015 e CCB nº B50531725-5 de 19.03.2015; j-6) - Extratos das contas gráficas vinculadas aos contratos de mútuos, renegociações, parcelamentos e aditivos concedidos, desde 2011 até a presente data, contendo todos os débitos e créditos e os respectivos códigos de lançamentos, entre esses títulos de créditos as CCB nº B20530579-0 de 12.03.2012, CCB nº B30531508-9 de 18.03.2013, CCB nº B30530068-5 de 30.01.2013, CCB nº B30536409-8 de 23.09.2013, CCB nº 40538463-5 de 17.12.2014, CCB nº B40533784-0 de 02.07.2014, CCB nº B40535616-0 de 16.09.2014, CCB nº B40535751-4 de 16.09.2014, CCB nº B40531267-7 de 28.05.2015, CCB nº B50533812-0 de 25.06.2015, CCB nº B50533813-9, CCB nº B50535451-7 de 09.09.2015, CCB nº 50536984-0 de 24.11.2015 e CCB nº B50531725-5 de 19.03.2015; e j-7) - Extratos das contas gráficas vinculadas ao contrato de mútuo CCB nº B60534440-8 de 12.09.2016 (parcelamento dos débitos até 12.09.2016 e aditivos, desde 2011 até a presente data, contendo todos os débitos e créditos e os respectivos códigos de lançamentos.

FINALMENTE REQUER, a TOTAL procedência da presente ação e seus pedidos, com a condenação do requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência em 20%; INFORMA A AUTORA QUE EFETUOU DEPÓSITO CONSIGNADO NO VALOR DE R$11.121,78 (ONZE MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTES AS PARCELAS VENCIDAS, NOS TERMOS DOS CALCULOS JÁ APRESENTADOS, A FIM DE CONCEDER ESTE JUÍZO A PURGAÇÃO DA MORA À AUTORA, bem como, a guia paga do depósito será juntada após a distribuição da presente, uma vez que o sistema impossibilita a emissão da mesma antes de gerar o número processual da demanda. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas.

O Magistrado de Primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

Assim, indeferir a tutela de urgência pleiteada significa permitir que um imóvel avaliado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), até prova em contrário, seja usado para quitar um saldo devedor controverso de apenas
R$ 9.380,41
(nove mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), o que, na visão desse Juízo, e nessa fase de cognição sumária, não parece ser a medida de justiça cabível à espécie.

Ante o exposto,
DEFIRO
parcialmente a
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para determinar a
suspensão da consolidação da propriedade
do imóvel em favor da requerida até a realização da audiência de conciliação/mediação.

Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 537, NCPC.

Após ofertada a contestação, o juízo de primeiro grau ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos, a saber:

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do CPC,
FIXO
ponto controvertido o atinente à demonstração de que: a) o contrato foi firmado por partes capazes e legitimas e a existência de vício de consentimento ou (i)regularidade do contrato; b) a configuração de fraude e o dever de zelo da parte requerida; c) a autenticidade da assinatura aposta no contrato e documentos pessoais que foram utilizados para a contratação; c) a responsabilidade da parte requerida pela suposta fraude contratual; d) a existência de nexo de causalidade, a extensão do dano e a sua equivalência em termos de indenização.

Observa-se que os autos tratam de relação de consumo, conforme estabelecem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ante a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal. Assim,
INVERTO DO ÔNUS DE PROVA
contra o requerido, que tem o ônus de provar a regularidade do contrato objeto da demanda (CPC, art. 429, inciso II), por meio de perícia ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

DELIMITO
as questões de direito às normas definidoras dos contratos e ao Código de Defesa do Consumidor.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendendo que a fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que, por ora, reputo pertinente a
PRODUÇÃO de PROVA PERICIAL
(perícia econômica), pois o ponto central da questão está na regularidade do contrato.

Desta feita, ao tempo em que
DEFIRO
o pedido de prova pericial,
NOMEIO
como perito grafotécnico a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA
, com escritório profissional no endereço Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856 - Sl 1403 Bosque da Saúde - CEP 78050-000, tel. (65) 3052-7636 – e-mail:
contato@realbrasil.com.br
.

Dessa decisão, se insurge o Agravante.

Analisando-se o conjunto fático-probatório, confere-se que o mote da ação de base configura-se na revisão das cláusulas, juros e encargos do empréstimo realizado com a Agravada, o seu direito de purgar a mora, bem como a ilegalidade da alienação fiduciária e consequente consolidação da propriedade.

Vê-se, portanto, que razão assiste ao Agravante, eis que não se discute a validade da relação contratual, de modo que a perícia financeira, de fato, é o meio adequado para aferir os valores em cobrança, e as possíveis abusividades na sua apuração.

Nesse sentido, sabe-se que apesar de o ponto controvertido não se confundir com a figura jurídica do pedido propriamente dito, a necessidade de sua fixação no âmbito de um processo deve se ater ao deslinde da demanda.

Assim, a identificação e fixação dos pontos controvertidos ao final da fase postulatória do processo não apenas garante previsibilidade e, pois, segurança, às partes litigantes, no que realmente interessa a ser investigado, como também garante-se fluidez da fase instrutória e higidez da futura sentença e mais ainda, promove celeridade e eficiência no julgamento da demanda.

Dessarte, como bem lembra Mário Guimarães
[1]
:

“O direito é inseparável dos fatos. E sem fato jurígeno, não há sentido na atuação de quem exerce a função de julgador. Regra básica e útil para qualquer julgamento, é a "fixação dos fatos" (nos quais se englobam os pontos controvertidos e as "regras jurídicas que a regulam").”

Com efeito, no caso dos autos, mostra-se despicienda a realização de perícia grafotécnica, notadamente por não ter sido pedida pelas partes, tampouco se mostra o meio eficaz para apurar os fatos narrados e o direito da parte.

No que diz respeito ao pedido de apresentação de documentos, pela parte agravada, para possibilitar a realização da perícia econômica/financeira, entende-se pertinente, de modo que deve ser avaliado pelo Magistrado singular, e determinada a obrigação de fazer à agravada, caso os documentos acostados pela parte recorrida, conforme alegado por ela, nas contrarrazões, não sejam suficientes.

Dessa feita, a reforma da decisão que fixou os pontos controvertidos é medida que se impõe, notadamente para apreciar o pedido consistente em determinar à Agravada a obrigação de fazer quanto a apresentação de documentos indispensáveis ao deslinde da causa e sobre os quais detém a guarda, bem ainda pela necessária produção de perícia técnica econômica/financeira, com o fito de formar o convencimento para apurar a existência, ou não, de abusividade nas cobranças. Tornando-se desnecessária a produção de perícia grafotécnica, máxime porque estranha aos pedidos, e para o deslinde da causa.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a produção de prova documental, especialmente a obrigação de a parte agravada apresentar a documentação requerida, bem ainda, determinar a realização de perícia técnica econômica.

É como voto.

[1]
GUIMARÃES. Mário. (O Juiz e a Função Jurisdicional, Forense, 1958, § 208, pág. 78)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024